Tribunal: TJDFT
Processo: 0719626-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE E DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Contra as decisões interlocutórias que versam sobre a admissão ou a inadmissão de intervenção de terceiros, o que contempla a denunciação da lide (arts. 125 a 129 do CPC), a legislação processual civil estabelece o cabimento do recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso IX, do CPC). Assim, uma vez que a questão atinente à denunciação da lide foi resolvida em decisão interlocutória que saneou o feito e que os ora apelantes nem sequer pediram esclarecimentos ou solicitaram ajustes (art. 357, § 1o, do CPC), mas apenas manifestaram ciência quanto ao decidido, está preclusa a oportunidade de rediscutirem o tema na via da apelação, tendo em vista a ausência de interposição do recurso cabível no momento oportuno.
2. Ainda que tenha sido formulado pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, inexiste o cerceamento de defesa quando a parte interessada, intimada a especificar as provas que pretende produzir pelo Juiz, permanece inerte, evidenciando a preclusão do direito à produção da prova postulada. Na espécie, embora instados a especificar a prova que pretendiam produzir, os réus formularam pedido genérico de produção de prova testemunhal, não atendendo à determinação de especificação, razão pela qual não se configura o cerceamento de defesa decorrente do encerramento da instrução processual. Ainda que assim não fosse, a controvérsia sobre o descumprimento de obrigações contratuais entre as partes pode ser analisada a partir da prova documental trazida ao feito, a qual tem o condão de elucidar os pontos controvertidos da demanda de forma suficiente, afigurando-se desnecessária a produção da prova testemunhal requerida de forma genérica, pelo que não se sustenta a alegação de cerceamento do direito de defesa.
3. O recolhimento do preparo recursal implica preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto o pagamento das custas processuais afigura-se ato incompatível com o requerimento de isenção do custeio delas, aplicando-se ao caso a vedação de comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium). Jurisprudência do STJ e do TJDFT. De mais a mais, a partir do exame do encadeamento dos atos processuais, vê-se que, além da preclusão lógica, também se afigura preclusa a oportunidade dos apelantes de se insurgirem contra o indeferimento da gratuidade de justiça diante da não interposição do agravo de instrumento no tempo e modo adequados (arts. 101 e 1.015, V, do CPC), uma vez que a referida questão não foi resolvida na sentença.
4. Não merece guarida o pedido contido em contrarrazões de condenação dos apelantes por litigância de má-fé (art. 80 do CPC). Isso porque não foi comprovado o dolo processual específico da parte consubstanciado no abuso do direito de recorrer.
5. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.